Tribunal: TJDFT
Processo: 0002401-45.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 487, III, b DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Havendo acordo celebrado pelas partes, a sentença que o homologar não pode extinguir sumariamente o feito, devendo observar o disposto no artigo 922 do CPC.
2. Em razão da homologação do acordo de parcelamento da dívida, impõe-se a suspensão da execução, até o cumprimento integral da obrigação.
3. Diante do não cumprimento do acordo entabulado, impõe-se a anulação da sentença com a consequente determinação para que os autos retornem ao regular curso da execução.
4. Recurso provido.